Tribunal: TJBA
Processo: 0557978-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0557978-30.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FJF INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA Advogado(s): INDIARA NASCIMENTO DA CRUZ APELADO: JAGUARIBE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Advogado(s):CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, ADEMIR SACRAMENTO MACEDO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. CONTRATO COM CONTORNOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS REJEITADOS. MULTA APLICADA. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. (CPC, art. 489, §1º, inc. IV), sendo a jurisprudência do STJ pacífica nesse sentido. 4. O acórdão impugnado enfrentou detidamente todas as questões suscitadas, tendo concluído, com base na análise do próprio contrato, que a avença firmada entre as partes ostenta natureza jurídica de alienação fiduciária, com cláusulas expressas prevendo inadimplemento, consolidação da propriedade e realização de leilões extrajudiciais. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0557978-30.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante FJF INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA e como apelada JAGUARIBE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.